Tribunal: TJDFT
Processo: 0752729-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RÉU FORAGIDO. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO CASO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente com mandado de prisão em aberto, denunciado pela prática do crime de organização criminosa (Lei n.o 12.850/2013, art. 2o, caput), alegando excesso de prazo para prolação de sentença. Sustenta a inexistência de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão e solicita a revogação da medida cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de constrangimento ilegal decorrente de suposto excesso de prazo para julgamento; (ii) analisar a necessidade e adequação da prisão preventiva, considerando a alegada ausência de periculosidade concreta do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, apontado como integrante de organização criminosa com modus operandi sofisticado, incluindo uso de documentos falsos e prejuízos milionários.
4. A condição de foragido do paciente reforça a necessidade de sua segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.
5. A alegação de excesso de prazo não se sustenta, considerando a complexidade do caso, com múltiplos réus e extenso material probatório.
6. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo. Súmula 52 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, II; 312 e 313, I. Súmula 52 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 889.113/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 27/11/2024; STJ, AgRg no RHC n. 203.034/TO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 30/10/2024.